Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo recorrente em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito horas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a comprovação da hipossuficiência do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita quando a parte comprovar a insuficiência de recursos.
4. A prova documental exibida não demonstra a hipossuficiência do recorrente (IDs 80804285, 80804286, 80804287). Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, independentemente do comprometimento de sua subsistência. Precedente: Acórdão 1992329, 0705987-33.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.
5. O agravante movimentou, no período de um mês (ID 80804287), o montante de R$43.346,49 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), circunstância que afasta o reconhecimento de sua hipossuficiência econômica para os efeitos legais.
6. Outrossim, o agravante não comprovou nenhuma despesa extraordinária, pessoal ou familiar, que o impossibilite de arcar com as custas processuais e o preparo recursal. No mesmo sentido: Acórdão 1915593, 07073937520248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 10/9/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995)
___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1992329, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 23/04/2025; Acórdão 1915593, Rel. Marilia De Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 2/9/2024.